Tribunal: STJ
Processo: 0335602-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032528 - RS (2025/0335602-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: JONATHAN ELIVELTON DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
CONDENAÇÃO.
ANIMUS
ASSOCIATIVO.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
DA
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus interposto antes do trânsito em julgado da apelação, no
prazo para a interposição de recurso especial, funciona como sucedâneo
de recurso adequado, conforme admitido por esta Corte.
2. Para a caracterização do delito previsto no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006
é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes
para a prática do crime de tráfico de drogas. A jurisprudência deste
Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da
conduta ao tipo previsto no
da
é necessária a
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA52643268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 4eb3893a-5d96-4e44-bcfb-f59e57a86429

demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação
criminosa, conforme expressado no HC n. 220.231/RJ, Relator Ministro
Rogerio Schietti, DJe 18/4/2016.
3. No caso concreto, embora as instâncias ordinárias mencionem estar
demonstrada a existência de vínculo associativo entre os réus, não
justificam sua conclusão em provas constantes dos autos. O único
elemento concreto apontado na sentença e no acórdão é a situação
encontrada no momento da prisão em flagrante do agente – apreensão de
drogas, rádios comunicadores e conversas por mensagens de texto que
evidenciavam a conduta dos réus naquela ocasião – dados que, embora
possam servir como indício da atuação conjunta do paciente e dos demais
elementos da associação, são insuficientes para justificar a condenação
pelo delito do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
4. Não foi apontada, portanto, nenhuma prova concreta a indicar algum
vínculo estável porventura existente entre os réus, de maneira que verifica-
se como inviável a manutenção da condenação pelo tipo penal descrito no
da
Constatada a ilegalidade no ponto, foi
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
concedida a ordem para absolver o réu do delito de associação para o
narcotráfico.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 4eb3893a-5d96-4e44-bcfb-f59e57a86429

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032528 - RS (2025/0335602-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: JONATHAN ELIVELTON DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
CONDENAÇÃO.
ANIMUS
ASSOCIATIVO.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
DA
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus interposto antes do trânsito em julgado da apelação, no
prazo para a interposição de recurso especial, funciona como sucedâneo
de recurso adequado, conforme admitido por esta Corte.
2. Para a caracterização do delito previsto no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006
é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes
para a prática do crime de tráfico de drogas. A jurisprudência deste
Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da
conduta ao tipo previsto no
da
é necessária a
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA52403087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:33
Código de Controle do Documento: 9542208b-5542-4a66-a6ca-6fbd7e4e184a

demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação
criminosa, conforme expressado no HC n. 220.231/RJ, Relator Ministro
Rogerio Schietti, DJe 18/4/2016.
3. No caso concreto, embora as instâncias ordinárias mencionem estar
demonstrada a existência de vínculo associativo entre os réus, não
justificam sua conclusão em provas constantes dos autos. O único
elemento concreto apontado na sentença e no acórdão é a situação
encontrada no momento da prisão em flagrante do agente – apreensão de
drogas, rádios comunicadores e conversas por mensagens de texto que
evidenciavam a conduta dos réus naquela ocasião – dados que, embora
possam servir como indício da atuação conjunta do paciente e dos demais
elementos da associação, são insuficientes para justificar a condenação
pelo delito do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
4. Não foi apontada, portanto, nenhuma prova concreta a indicar algum
vínculo estável porventura existente entre os réus, de maneira que verifica-
se como inviável a manutenção da condenação pelo tipo penal descrito no
da
Constatada a ilegalidade no ponto, foi
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
concedida a ordem para absolver o réu do delito de associação para o
narcotráfico.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que concedi
SUL
parcialmente a ordem de habeas corpus para absolver o agravado do crime de
associação para o tráfico de drogas.
O agravante aduz, em síntese, que: a) o habeas corpus foi utilizado como
sucedâneo recursal e substitutivo de revisão criminal, uma vez que a condenação já
transitou em julgado; b) não há ilegalidade flagrante a justificar a concessão da
ordem; c) as instâncias ordinárias reconheceram, com base no acervo fático-
probatório, a existência de elementos idôneos a comprovar a autoria e materialidade
Documento eletrônico VDA52403087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:33
Código de Controle do Documento: 9542208b-5542-4a66-a6ca-6fbd7e4e184a

do delito de associação para o tráfico, de modo que a absolvição demandaria
reexame de provas, o que é vedado no âmbito de habeas corpus.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão. De início aponto que o habeas corpus foi interposto antes do trânsito
em julgado da apelação, no prazo para a interposição de recurso especial, de modo
que funciona como sucedâneo de recurso adequado, conforme admitido por esta
Corte.
Ademais, entendi que houve ilegalidade flagrante, como resultou
demonstrado nas razões de decidir e que ora se demonstra.
I. Associação para o tráfico
Em relação ao crime do
da
a condenação do
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
acusado foi assim justificada na sentença (fls. 127-130, destaquei):
O
da
define como crime a conduta de
art. 35
Lei 11.343/07
associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput e parágrafo primeiro, e artigo 34 da Lei no 11.343/06,
exigindo-se, para a ocorrência do delito, que haja estabilidade e
permanência. Ou seja, não se criminaliza a atuação individual e
ocasional, mas sim quando há animus associativo prévio entre os
indivíduos, formando uma sociedade em que todos agem de modo
coeso e com conjugação de esforços, unindo suas condutas para a
prática de atividades direcionadas ao fim específico de praticar o
tráfico ilícito de substância entorpecente.
[...]
Conforme fundamentado quando do exame da materialidade e da
autoria do crime de tráfico de drogas, item 'c.1' e 'c.2', os réus
acordaram previamente a conduta e a participação de cada membro,
bem como tinham conhecimento da rota que fariam quando do
transporte da droga. Ainda, tinham celulares e rádios para que
Documento eletrônico VDA52403087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:33
Código de Controle do Documento: 9542208b-5542-4a66-a6ca-6fbd7e4e184a

realizassem a comunicação da presença de policiais. Isso demonstra
que os réus tinham vínculo formado antes mesmo do dia do fato.
Já quanto à estabilidade e permanência do vínculo, esta resultou
perfeitamente
comprovada.
Os
réus
associaram-se
anteriormente ao fato, quando se identificaram da função que
desempenhariam no dia do fato, bem como permaneceram
vinculados até o momento em que foram abordados. Destaca-se,
ainda, que as conversas apreendidas indicam que era conduta
corriqueira dos 'batedores' desempenhar tal função, de forma
cessada quando da abordagem policial e
que a conduta somente foi
prisão dos réus.
Os fatores de permanência e estabilidade estão provados não
somente pelos argumentos expostos acima, mas também acerca de
todos os demais elementos já descritos quanto a autoria e sobre
como os acusados associaram-se para cometimento do fato em
questão. Assim, fica perfeitamente caracterizada a formação de
associação criminosa no fato ora analisado, não sendo caso de
absolvição dos réus.

Ao negar provimento ao apelo defensivo, o Tribunal a quo consignou que
(fls. 45-48):
Em primeiro lugar, desimporta, nessa altura, que não tenha havido
identificação precisa, na infração associativa, da conduta atribuída
ao acusado aqui proponente, sendo usual, em crimes de autoria
coletiva, que essa circunstância seja genericamente exposta na peça
de acusação, exaurido que foi no cursivo o contraditório e a ampla
defesa.
[...]
Nulidade, se houvesse, estaria já superada pelo julgamento plenário,
que assentou, a uma, a presença de elementos probatórios seguros
do delito associativo e, a duas, que o acusado foi identificado como
seu coexecutor, ao conduzir um dos veículos do comboio que havia
sido organizado para o transporte do elevado volume de
entorpecentes. Tanto isso é verdadeiro que a denúncia, na descrição
do crime de tráfico, especifica as circunstâncias da execução do
crime, desse modo:
[...]
Isso permite deduzir que o proponente teve toda a faculdade de
realizar sua defesa a partir desse descrever criminoso, com todas as
suas circunstâncias, sem que qualquer prejuízo tenha sido
demonstrado a ponto de permitir cogitar de nulidade. O que seria
Documento eletrônico VDA52403087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:33
Código de Controle do Documento: 9542208b-5542-4a66-a6ca-6fbd7e4e184a

viável, por hipótese, é uma análise de suficiência do material
probatório, a partir do exame dos dados alinhados, mas não de
nulidade por ausência de descrição do crime de ação coletiva. E
nem nesse aspecto, sinale-se, a revisão seria viável, tendo o
colegiado
analisado,
detidamente,
o
material
probatório,
identificando nos elementos orais e nos dados extraídos do celular
apreendido toda a cadência de contatos estabelecidos entre os
ocupantes dos três veículos, um deles tripulado e conduzido pelo ora
proponente. O quadro probatório, amplamente analisado pelo
colegiado, encontrou na prova todos os elementos do crime
associativo, tendo o grupo organizado um comboio de três veículos,
um deles transportando a grande volumetria de droga e os demais
funcionando como batedores para evitar a abordagem policial,
deslocando-se entre Estados da federação e circulando com a troca
de informações que evidenciavam o grau de preparo da empreitada.
Foram, aliás, apreendidos rádios comunicadores em dois veículos,
ambos na mesma frequência, que revelam a formação de uma cadeia
não rastreável de comunicação. Todos esses elementos, para o
colegiado, eram aptos a demonstrar a formação de um vínculo
associativo, com divisão de tarefas, preparação e montagem de um
plano de transporte, caracterizadores do crime de associação para o
tráfico. Nesse aspecto, embora a legislação não exija a prática
reiterada do delito, é imperiosa a existência de uma mínima
organização entre os agentes, de tal modo que haja a demonstração
do planejamento de ações, a partir de divisão de tarefas entre os
associados, pretendendo, com isso, facilitar a prática dos atos da
traficância, minimizando os riscos de eventual flagrante e, ao final,
compartilhando os lucros obtidos com a empreitada criminosa. No
caso concreto, para além da elevada carga de entorpecentes
apreendidos, o colegiado, sem ofender qualquer diploma normativo,
apontou as circunstâncias que demonstram uma atuação conjunta,
estável e permanente, na narcotraficância organizada, restando
inequívocos a lucratividade e a divisão de tarefas, sob estrutura
hierárquica, tudo com a estabilidade que caracteriza esse delito. O
colegiado, modo uniforme, reputou adequada a prova carreada para
condenar o proponente pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo
indevida a pretensão de revisitar o exame probatório para que outro
seja proferido a partir dos mesmos elementos de prova.

A respeito do tema, lembro que, considerada a expressão utilizada pelo
legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de
Documento eletrônico VDA52403087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:33
Código de Controle do Documento: 9542208b-5542-4a66-a6ca-6fbd7e4e184a

praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
e §
caput
1o, e 34 da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o
entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
art. 35
é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da
Lei n. 11.343/2006,
, conforme, aliás, já expressei no
permanência da associação criminosa
HC n.
, de minha relatoria, DJe
220.231/RJ
18/4/2016.
Assim, para a caracterização do delito previsto no
da Lei de
art. 35
Drogas, é necessário que o
. Isso
associativo seja efetivamente provado
animus
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a
prática do crime de tráfico de drogas.
Nos autos em exame, embora as instâncias ordinárias mencionem estar
demonstrada a existência de vínculo associativo entre os réus, não justificam sua
.
conclusão em provas constantes dos autos
Com efeito, o único elemento concreto apontado na sentença e no acórdão
é a situação encontrada no momento da prisão em flagrante do agente –
apreensão de drogas, rádios comunicadores e conversas por mensagens de texto que
evidenciavam a conduta dos réus naquela ocasião –, dados que, embora possam
servir como indício da atuação conjunta do paciente e dos demais elementos da
associação, são insuficientes para justificar a condenação pelo delito do
da
art. 35
.
Lei n. 11.343/2006
Não foi apontada, portanto, nenhuma prova concreta a indicar algum
, de maneira que tenho como
vínculo estável porventura existente entre eles
inviável a manutenção da condenação pelo tipo penal descrito no
da
art. 35
que, conforme mencionado, também exige a estabilidade da
Lei n. 11.343/2006,
associação.
Logo, constatada a ilegalidade no ponto,
para absolver o
concedi a ordem
réu do delito de associação para o narcotráfico, pois inviável a hipótese de
condenação pretendida pelo agravante.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52403087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:33
Código de Controle do Documento: 9542208b-5542-4a66-a6ca-6fbd7e4e184a

À vista do exposto, mantida a decisão que absolveu o agravado do delito
de associação para o tráfico, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52403087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:33
Código de Controle do Documento: 9542208b-5542-4a66-a6ca-6fbd7e4e184a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.528 / RS
Número Registro: 2025/0335602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00076846320238217000
00486971320218217000
05722000004351
486971320218217000
50026803620208210057
50407934620248217000
51004524920258217000
5722000004351
76846320238217000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA
ADVOGADOS : BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JONATHAN ELIVELTON DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: SILVIO ANDREI MATIEVICZ JUNIOR
CORRÉU
: SILVIO ANDREI DA SILVA MATIEVICZ
CORRÉU
: FELIPE DA ROSA
CORRÉU
: JORGE MIGUEL DA SILVA
CORRÉU
: DIOSNEL TORREZ MARECO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
Documento eletrônico VDA52623963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: b64d96b5-468e-4c59-8995-b6602ae6ace0

DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JONATHAN ELIVELTON DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO THIELE ARAUJO SILVEIRA - PR037581
SAMUEL DA ROCHA SOUZA - PR074215
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: b64d96b5-468e-4c59-8995-b6602ae6ace0